Tribunal: STF
Processo: ARE 1300556
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. REPARAÇÃO DE DANOS. MORADIA. Exclusão da autora da lista de atendimento habitacional de forma indevida, com violação a ao ‘Protocolo de Intenções’ estabelecido por ocasião de reintegração de posse do Edifício Prestes Maia. Concessão de carta de crédito ou de unidade habitacional equivalente às que foram ofertadas às demais famílias que habitavam o Edifício Prestes Maia que era mesmo de rigor.
    DANOS MORAIS. Redução que se impõe.
    Sentença reformada em parte.
    Recursos parcialmente providos, com observação” (pág. 36 do documento eletrônico 13).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 2°, 6° e 29 da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Município de São Paulo, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 
    De fato, o recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nessa linha, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    No mesmo sentido, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
     Além disso, o Tribunal de origem, amparado na análise das provas dos autos, assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “No caso em apreço, competia ao Município fiscalizar e constatar se as pessoas desalojadas em decorrência da ordem de reintegração de posse tiveram seus direitos salvaguardados, em consonância com o ‘Protocolo de Intenções’ firmado entre a COHAB/SP e a CDHU (fls. 62/73).
    Ademais, foi a Secretaria Municipal de Habitação quem respondeu à maioria dos questionamentos enviados pela Defensoria Pública, inclusive, elucidando que a autora havia sido excluída da lista pelo MSTC (fls. 107/108), ao obter resposta a ofício expedido à COHAB.
    Nessas condições, caracterizada a omissão do Poder Público, inafastável a sua responsabilidade, quer sob o prisma da responsabilidade objetiva, quer sob o da responsabilidade subjetiva.
    Com efeito, diante das provas constantes nos autos, não se comprovou a existência de qualquer excludente da responsabilidade do Município, tendo-se demonstrado, ao contrário, a omissão deste quanto ao dever de fiscalização.
    […]
    Ao contrário do alegado pelo Município, o fato de a autora atualmente morar fora da cidade de São Paulo não interfere no deslinde da controvérsia, pois sua postulação se prende a circunstância específica ser uma das pessoas desalojadas do edifício Prestes Maia por ocasião da reintegração de posse ali empreendida, e assim favorecida pelo ‘Protocolo de Intenções’ firmado entre a COHAB/SP e a CDHU, que estabeleceu diretrizes para o atendimento habitacional de todos os ocupantes do Edifício Prestes Maia, objeto de reintegração de posse (item a de fls. 63, Protocolo de Intenções).
    […]
    Ao contrário do que alega o Município, a autora não foi excluída da lista de beneficiários por ausência de preenchimento dos requisitos constantes no protocolo de intenções (cláusula 2.2; fls. 65), mas por não haver figurado, inexplicavelmente, da lista elaborada pelo Movimento dos Sem Teto do Centro MSTC (fls. 48 e 107/108), e por isso, erroneamente, não haver constado do ‘ANEXO I’ (fls. 74/97).
    A demandada, indevidamente, ‘terceirizou’ a tarefa de cadastrar os ocupantes desalojados ao MSTC.
    Consoante pontuado pela própria COHAB/SP em suas razões, a lista de demanda foi elaborada pela COHAB/SP com o auxilio do MOVIMENTO SEM TETO DO CENTRO - MSTC, que por sua vez, também interferia na inclusão e exclusão dos beneficiários (fls. 369).
    Ocorre que, consoante acima pontuado, a autora constava do cadastro realizado pela COHAB, o que a tornava habilitada para o recebimento de carta de crédito, consoante se verifica da listagem de fls. 34 e 44, estando seu cadastro apenas desatualizado (fls. 164), o que não afasta o direito ao benefício.
    O fato de estar cadastrada como ‘2º responsável no cadastro único do Sr. Vagner Fernandes Miritiba’ também não exclui o direito ao benefício (fls. 25). Ademais, não consta dos autos a situação econômica deste último, tampouco que ainda vivam juntos, ou que Vagner já possa ter sido contemplado com uma unidade habitacional” (págs. 40-44 do documento eletrônico 13).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, cito o ARE 1.190.023-AgR/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa segue reproduzida:
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Aluguel social. 4. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator